Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701588-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA BARROS, FRANCISCA ROSA E SILVA, FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETTO, FRANCISCO BARBOSA SALES, FRANCISCO DA COSTA FERNANDES, FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA SILVA, FRANCISCO DE SOUSA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator